Tribunal: TJPA
Processo: 0807359-30.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807359-30.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: TRANSURB LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. BLOQUEIO ELETRÔNICO POR PENDÊNCIA FISCAL. RECUSA DE PROCESSAMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu a segurança para garantir o processamento e a análise do pedido de isenção de IPVA 2025 formulado pela impetrante, vedada a negativa automática por pendências fiscais, com determinação de destravamento do requerimento administrativo e suspensão da exigibilidade do tributo até a conclusão da análise pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode impedir automaticamente a formulação ou a apreciação de pedido de isenção de IPVA, com base na existência de débitos fiscais da contribuinte; e (
ii
) estabelecer se a decisão judicial que determina o processamento e a análise motivada do requerimento administrativo invade a discricionariedade administrativa ou viola a separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante impugna minimamente os fundamentos da decisão agravada ao sustentar a presunção de legitimidade do ato administrativo, a impossibilidade de intervenção judicial, a existência de débitos fiscais, a incidência do art. 3º, § 4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 e a interpretação literal da legislação tributária, razão pela qual se conhece do agravo interno.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova pré-constituída que demonstra bloqueio sistêmico, protocolo administrativo tempestivo e resposta administrativa sem apreciação do mérito do pedido.

O Poder Judiciário não cria, amplia ou concede diretamente a isenção de IPVA quando apenas determina que a Administração processe o requerimento e profira decisão motivada sobre os requisitos legais aplicáveis.

A decisão judicial preserva a competência administrativa para examinar o pedido de isenção, pois afasta somente o bloqueio automático e a recusa de apreciação administrativa fundada em pendência cadastral ou fiscal genérica.

A Administração viola o direito de petição e o dever de motivação quando exige requerimento eletrônico, bloqueia o acesso ao sistema por pendência fiscal e, em seguida, recusa o protocolo físico
sob o fundamento de que o pedido deve ser realizado exclusivamente pela via eletrônica.

A existência de débitos fiscais não autoriza, por si só, o bloqueio sistêmico genérico do pedido de isenção, nem permite transformar pendência fiscal pretérita em mecanismo indireto de coerção ao pagamento de tributos.

O art. 3º, § 4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 não autoriza recusa automática de protocolo, nem dispensa decisão administrativa motivada, devendo sua aplicação observar devido processo administrativo, individualização dos débitos, demonstração de exigibilidade e possibilidade de controle.

A interpretação literal prevista no art. 111 do CTN não elimina o dever de motivação administrativa, não afasta o controle judicial de legalidade e não legitima obstáculo procedimental automático ao exame de requerimento tempestivo.

A suspensão da exigibilidade do IPVA/2025 é medida proporcional e reversível, pois preserva a utilidade do mandado de segurança e não impede a Administração de cobrar eventual crédito tributário pelos meios próprios, caso indefira motivadamente a isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração não pode impedir automaticamente o protocolo ou o processamento de pedido de isenção de IPVA com base em pendência fiscal genérica. 2. O controle judicial que determina a análise motivada de requerimento administrativo configura controle de legalidade e não viola a separação dos poderes. 3. A existência de débitos fiscais deve ser apreciada em decisão administrativa individualizada, com demonstração de exigibilidade e motivação específica, não podendo atuar como trava eletrônica absoluta. 4. A interpretação literal da legislação tributária concessiva de isenção não afasta o direito de petição, o dever de motivação e a vedação de sanções políticas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º; CTN, art. 111; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XV, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547; STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, ADI 173.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0807359-30.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVA
DO:
TRANSURB LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D

33138355
) interposto
p
elo
ESTADO DO PARÁ

contra decisão monocrática (I
D

33083850
) que

conced
eu a segurança
para garantir o processamento e a análise do pedido de isenção de IPVA 2025 da impetrante, vedada a negativa automática por pendências fiscais, determinando-se o destravamento
do requerimento administrativo e a suspensão da exigibilidade do tributo até a conclusão da análise pela Administração.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pela Administração Pública, afirmando competir à impetrante o ônus de demonstrar eventual ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício fiscal; (
ii
) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em matéria atinente à concessão de benefícios fiscais, por se tratar de ato administrativo discricionário, vinculado à conveniência e oportunidade da Administração Pública; (
iii
) afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, ao argumento de que a decisão agravada teria substituído a análise técnica e administrativa do Estado do Pará por decisão judicial; (
iv
) a legalidade do indeferimento da isenção tributária, em razão da existência de débitos fiscais da empresa agravada perante a Fazenda Estadual; (v) a incidência do art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/96, segundo o qual pessoas físicas ou jurídicas em débito com o fisco não podem receber benefícios ou incentivos fiscais; (vi) a necessidade de interpretação literal da legislação tributária relativa à concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional; e (
vii
) ao final, requer a reforma integral da decisão monocrática que concedeu a segurança à impetrante.

C
ontrarrazões
apresentadas no
ID
34131109
, a empresa agravada
defende a manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que o mandado de segurança não buscou a concessão judicial direta de benefício fiscal, mas apenas afastar o bloqueio administrativo que impedia o regular processamento do pedido de isenção de IPVA referente ao exercício de 2025, relativo a veículos utilizados no transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Belém.

Alega que, ao tentar formular o requerimento pela via eletrônica, foi impedida por alerta automático de pendência cadastral e/ou fiscal e, ao protocolar pedido físico, a Administração recusou sua apreciação sob o fundamento de que o requerimento deveria ser realizado exclusivamente por meio eletrônico.

Afirma, ainda, que o indeferimento do benefício com base na existência de débitos fiscais caracteriza sanção política, vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente pelas Súmulas 70, 323 e 547 e pelo entendimento firmado na ADI 173, pois a Fazenda Pública deve cobrar seus créditos pelas vias próprias, e não mediante restrição indireta de direitos.

Aduz que a decisão agravada não criou benefício fiscal, não ampliou hipótese de isenção e não substituiu a Administração, limitando-se ao controle de legalidade do procedimento adotado pela autoridade coatora.

Por fim, sustenta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o Estado do Pará teria impugnado decisão diversa da efetivamente proferida, requerendo o não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção da decisão monocrática que concedeu a
segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Da preliminar
de

ausência de dialeticidade recursal

Em contrarrazões, a agravada sustenta o não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o Estado do Pará teria impugnado decisão diversa daquela efetivamente proferida.

Segundo a agravada, a decisão monocrática não concedeu isenção de IPVA por ato judicial substitutivo da Administração, tampouco determinou o deferimento automático do benefício fiscal. Ao revés, teria apenas reconhecido a ilegalidade do bloqueio automático e da recusa de análise administrativa, em contexto no qual a Administração exigia protocolo exclusivamente eletrônico ao mesmo tempo em que inviabilizava a utilização desse canal por alerta de pendência cadastral e/ou fiscal.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não sendo suficiente a mera reiteração genérica de argumentos anteriores ou a apresentação de razões dissociadas do conteúdo decisório impugnado.

No caso concreto, é verdade que parte da argumentação do Estado do Pará parte de premissa imprecisa, ao sustentar que a decisão agravada teria substituído a Administração Pública na análise do benefício fiscal, como se houvesse concessão judicial direta e definitiva da isenção. Essa leitura não corresponde integralmente ao alcance da decisão monocrática, que se limitou a assegurar o processamento e a
apreciação motivada do requerimento administrativo, afastando o bloqueio sistêmico genérico fundado em “pendência cadastral e/ou fiscal”.

Todavia, apesar dessa deficiência argumentativa, não se verifica ausência absoluta de dialeticidade recursal.

Isso porque o Estado do Pará, ainda que de forma insuficiente para modificar o resultado do julgamento, impugnou pontos relacionados ao fundamento central da decisão agravada, ao sustentar: a presunção de legitimidade do ato administrativo; a impossibilidade de intervenção judicial na concessão de benefício fiscal; a existência de débitos fiscais da impetrante; a incidência do art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996; e a necessidade de interpretação literal da legislação tributária, nos termos do art. 111 do CTN.

Tais argumentos guardam pertinência mínima com a controvérsia devolvida ao colegiado, qual seja, saber se a Administração Fazendária poderia obstar o processamento/apreciação do pedido de isenção de IPVA em razão de pendência fiscal, especialmente diante da previsão do art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

Assim, embora as razões recursais não infirmem adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada e, em alguns trechos, combatam premissa diversa daquela efetivamente adotada pela Relatoria, há impugnação mínima suficiente para permitir o conhecimento do agravo interno.

A deficiência de dialeticidade, portanto, não conduz ao não conhecimento do recurso, mas deve ser considerada no exame de mérito, pois o agravante não demonstrou erro, omissão, contradição ou desacerto capaz de justificar a retratação ou reforma da decisão monocrática.

Desse modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
controvérsia central é saber se o Estado do Pará pode impedir automaticamente a formulação ou apreciação do pedido de isenção de IPVA, com base na existência de débitos fiscais, ou se deve permitir o protocolo/processamento do requerimento e decidir motivadamente, inclusive quanto à eventual incidência do art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

Passamos a análise um a um dos argumentos levantados no agravo interno.

Da presunção de legitimidade dos atos administrativos

O Estado sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à impetrante demonstrar eventual ilegalidade.

A alegação não merece acolhida.

É certo que os atos administrativos ostentam presunção relativa de legitimidade. Todavia, tal presunção é
iuris tantum
, podendo ser afastada por prova pré-constituída, especialmente em sede de mandado de segurança, quando demonstrado, de plano, ato concreto abusivo ou ilegal.

No caso, a impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes para demonstrar o quadro fático essencial: a declaração da SEMOB quanto à prestação do serviço de transporte coletivo — ID 26150649; o ato coator consistente no bloqueio sistêmico do portal da SEFA — ID 26150650; o calendário do IPVA/2025 — ID 26150651; a relação da frota — ID 26150653; o requerimento administrativo presencial de isenção —
IDs
26150656 e 26150657; e a resposta administrativa que não apreciou o mérito do pedido — ID 26151316.

A decisão agravada
, por sua
vez,
expressamente
considerou esses elementos como aptos a demonstrar, sem dilação probatória, o bloqueio sistêmico, o protocolo administrativo tempestivo e a resposta administrativa não meritória.

Portanto, não se está diante de mera alegação abstrata da contribuinte, mas de impugnação fundada em prova documental produzida nos próprios autos. A presunção de legitimidade não pode servir como escudo para impedir o controle judicial de ato administrativo que, na prática, inviabilizou o exercício do direito de petição fiscal e obstou a apreciação motivada de requerimento administrativo.

Rejeito, pois, o argumento.

Da alegada impossibilidade de intervenção judicial em benefício fiscal

O agravante sustenta que a concessão de benefício fiscal seria matéria discricionária, vinculada à conveniência e oportunidade da Administração Pública, insuscetível de controle judicial.

Também não assiste razão ao Estado.

A instituição de benefício fiscal, em abstrato, depende de opção legislativa e de política fiscal do ente competente. Contudo, uma vez editada a norma legal que prevê a hipótese de isenção, a atuação administrativa passa a ser vinculada aos requisitos previstos em lei, competindo ao Poder Judiciário controlar eventual ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade ou recusa imotivada de apreciação administrativa.

No caso, a isenção discutida não decorre de criação judicial, mas de previsão expressa do art. 3º, XV, da Lei Estadual nº 6.017/1996, segundo o qual são isentos do pagamento do IPVA os veículos de transporte coletivo de passageiros que operam o Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém. A decisão agravada não ampliou a hipótese legal de isenção, nem dispensou a Administração de verificar os requisitos aplicáveis. Ao contrário, determinou que o pedido fosse processado e analisado de forma motivada, vedando apenas o óbice automático e genérico fundado em “pendência cadastral e/ou fiscal”.

Assim, o provimento judicial não invade discricionariedade administrativa. Apenas impede que o canal eletrônico obrigatório seja utilizado como barreira absoluta ao protocolo e que a Administração se recuse a analisar o mérito do pedido sob argumento meramente formal.

O controle exercido, portanto, é de legalidade, não de conveniência administrativa.

Da inexistência de afronta à separação dos poderes

O Estado também afirma que a decisão agravada violou o princípio da separação dos poderes, por substituir a análise técnica e administrativa do Fisco por decisão judicial.

O argumento parte de premissa equivocada.

A decisão monocrática não substituiu a Administração Pública na análise técnica dos requisitos da isenção. A ordem concedida determinou, precisamente, que a autoridade coatora viabilizasse o processamento do requerimento e analisasse o pedido administrativo de isenção do IPVA/2025, mediante decisão motivada, apreciando os requisitos legais aplicáveis.

Logo, ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão preservou a competência administrativa para exame do pedido, apenas afastando a recusa automática e o bloqueio sistêmico que impediam a formação de decisão administrativa individualizada.

Não há, portanto, afronta à separação dos poderes. Há regular exercício da jurisdição constitucional em mandado de segurança, diante de ato administrativo que obstou o acesso da impetrante à via administrativa disponibilizada pelo próprio Fisco.

Da legalidade do indeferimento por existência de débitos fiscais

O Estado sustenta que o indeferimento do benefício seria legítimo porque a empresa agravada possuiria débitos perante a Fazenda Estadual.

A tese não infirmou os fundamentos da decisão agravada.

A controvérsia não se limita à existência abstrata de pendências fiscais, mas ao modo como a Administração utilizou esse elemento: primeiro, para bloquear automaticamente o protocolo eletrônico do requerimento; depois, para recusar o processamento do pedido físico apresentado em razão do próprio bloqueio do sistema.

A decisão agravada consignou que a impetrante demonstrou ter tentado formular o pedido eletrônico, mas o sistema exibiu alerta de “pendência de natureza cadastral e/ou fiscal”; em seguida, diante do obstáculo, protocolizou requerimento presencial em 24/02/2025, antes do vencimento do imposto, conforme calendário que indicava vencimento a partir de 07/03/2025. Ainda assim, a Administração limitou-se a responder que o pedido deveria ser feito exclusivamente pela via eletrônica, sem enfrentar o mérito do requerimento.

Esse contexto revela uma contradição procedimental: a Administração exige requerimento eletrônico, mas o próprio sistema impede o requerimento; quando a parte busca a via presencial para superar o óbice, a Administração recusa a apreciação porque o pedido deveria ser eletrônico.

Essa conduta viola o direito de petição, o dever de motivação administrativa e a vedação à utilização de meios indiretos de coerção fiscal, especialmente quando o Estado dispõe de instrumentos próprios para a cobrança de créditos tributários, como inscrição em dívida ativa e execução fiscal.

As Súmulas 70, 323 e 547 do STF consagram orientação contrária à utilização de restrições administrativas como forma oblíqua de cobrança tributária, sendo inadmissível a interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias ou a restrição ao exercício de atividades profissionais como meio coercitivo para pagamento de tributo.

No caso concreto, a negativa fundada exclusivamente em pendências fiscais pretéritas — sem decisão administrativa individualizada, sem demonstração específica da exigibilidade dos débitos e sem análise dos requisitos materiais da isenção — configura restrição desproporcional, com nítido efeito coercitivo.

Da incidência do art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996

O ponto central do agravo interno reside na invocação do art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996, segundo o qual “a pessoa física ou jurídica em débito com o fisco
e com a previdência social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais, nos termos do regulamento”.

A existência do dispositivo legal não é ignorada. Também não se declara sua inconstitucionalidade em tese.

O que se
afirma
é que o art. 3º,
§4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 não autoriza bloqueio sistêmico genérico, não dispensa decisão administrativa motivada, não legitima a recusa de protocolo e não permite transformar pendência fiscal pretérita em mecanismo automático de coerção para pagamento de tributos.

A aplicação da norma deve observar o devido processo administrativo, a motivação do ato, a individualização dos débitos invocados, a demonstração de sua exigibilidade e a compatibilidade do óbice com a finalidade da hipótese isentiva. A expressão “nos termos do regulamento”, constante do próprio §4º, reforça que a restrição não pode operar de modo puramente automático, sem procedimento, sem motivação e sem possibilidade de controle.

Ressalta-se que a
decisão agravada não afastou a incidência abstrata do art. 3º, §4º, nem declarou sua invalidade. Limitou-se a controlar a aplicação concreta da norma, impedindo que ela fosse utilizada como barreira sistêmica e genérica ao processamento de pedido administrativo. A Súmula Vinculante nº 10/STF veda o afastamento de lei por órgão fracionário sem observância da reserva de plenário, mas não impede a interpretação da norma conforme o caso concreto, nem o controle de legalidade do ato administrativo que a aplica de maneira desproporcional.

Ademais, a própria decisão agravada ressalvou que a Administração pode verificar, de modo motivado, os requisitos legais da hipótese isentiva, e que a suspensão da exigibilidade do crédito não impede a cobrança pelos meios próprios, caso se conclua motivadamente pela não incidência da hipótese legal de isenção.

Logo, o art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 não conduz à reforma da decisão agravada. Ao contrário, confirma a necessidade de decisão administrativa individualizada, pois a existência de eventual débito fiscal deve ser juridicamente demonstrada e motivadamente relacionada ao indeferimento, não podendo atuar como trava eletrônica automática e absoluta.

Da interpretação literal da legislação tributária — art. 111 do CTN

O Estado invoca o art. 111 do CTN para sustentar que a legislação tributária concessiva de isenção deve ser interpretada literalmente.

A premissa é correta, mas a conclusão recursal é equivocada.

A interpretação literal da legislação tributária não autoriza a Administração a criar obstáculos procedimentais automáticos, tampouco a deixar de apreciar requerimento administrativo tempestivamente formulado. O art. 111 do CTN orienta a interpretação das normas de outorga de isenção, mas não elimina o dever de motivação, não afasta o controle judicial de legalidade e não converte pendência fiscal genérica em autorização para bloqueio eletrônico do direito de petição.

Além disso, a interpretação literal deve incidir sobre todo o regime legal, inclusive sobre o art. 3º, XV, da Lei Estadual nº 6.017/1996, que expressamente contempla a isenção para veículos de transporte coletivo de passageiros que operem o Sistema de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém, e sobre o §1º do mesmo artigo, que exige formalização do requerimento antes da data de vencimento do imposto.

No caso, a decisão agravada reconheceu que a impetrante apresentou documentação relativa à prestação do serviço público, à relação da frota e à tentativa de formalização tempestiva do pedido, sendo ilegítimo obstar o processamento por bloqueio sistêmico e por pendências fiscais pretéritas de forma genérica.

Portanto, o art. 111 do CTN não socorre o agravante.

Da manutenção da suspensão da exigibilidade do IPVA/2025

A suspensão da exigibilidade do crédito de IPVA/2025, nos limites fixados pela decisão agravada, deve ser mantida.

A providência foi adotada para evitar que o bloqueio administrativo indevido inviabilizasse o licenciamento dos veículos e a regular operação do serviço de transporte coletivo, sem impedir a Administração de, posteriormente, proceder à análise motivada do pedido e de cobrar eventual crédito tributário pelos meios próprios, caso conclua, de forma fundamentada, pela ausência dos requisitos legais da isenção.

Trata-se, portanto, de medida proporcional, reversível em seus efeitos jurídicos e limitada à preservação da utilidade do mandado de segurança, especialmente diante da natureza essencial do serviço de transporte coletivo prestado.

Em conclusão, o
agravo interno não apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos foi superada por prova documental suficiente; a decisão agravada não invadiu o mérito administrativo nem
afrontou a separação dos poderes; o art. 3º, §4º, da Lei Estadual nº 6.017/1996 não autoriza bloqueio sistêmico genérico nem recusa de apreciação administrativa; e o art. 111 do CTN não dispensa o dever de motivação nem legitima sanção política.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada
.

É o voto.

Belém,
26

de
maio

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/06/2026